Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708554-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: D'CESARS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID no 30197550, a agravante AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA informa que houve acordo no processo principal, acarretando a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 29461740, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007